Tribunal: STF
Processo: Rcl 15147
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Natal afirma haver a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na apelação cível nº 2010.014131-4, inobservado o teor do verbete vinculante nº 4 da Súmula.
    Narra terem os interessados, Fátima Arruda Câmara e outros, ajuizado ação contra si objetivando, considerado o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, a inclusão, nos contracheques, da importância correspondente aos níveis fixados para o salário mínimo a partir de 2007. Julgado improcedente o pedido, levando em conta a vedação à vinculação do salário mínimo, o entendimento foi reformado em sede de apelação, tendo sido homologado o acordo de reajuste dos vencimentos dos engenheiros e arquitetos, servidores do Município de Natal, com vinculação do salário mínimo, surgindo o descompasso.
    Argumenta contrariado o enunciado vinculante, ao determinar-se a aplicação dos valores fixados para o salário mínimo a título de indexador dos vencimentos de servidores municipais. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento e das decisões subsequentes. Busca a cassação dos atos.
    O Presidente à época, ministro Ricardo Lewandowski, indeferiu o pedido de liminar.
    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte noticiou o histórico processual. 
    Os interessados, em contestação, manifestaram-se pela inadequação do pedido veiculado na reclamação. Dizem ocorrida a coisa julgada. Aduzem ser o pronunciamento reclamado anterior à edição do verbete vinculante nº 4. Frisam o uso da reclamação como sucedâneo recursal. No tocante ao tema de fundo, argumentam inexistente a inobservância ao enunciado. Asseveram a impossibilidade de revisão do ato administrativo, sob pena de ofensa ao primado da segurança jurídica.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Diz sobre a impossibilidade de haver, mediante decisão judicial, substituição da base de cálculo do salário profissional, uma vez vedado ao Judiciário a atuação como legislador positivo. Evoca precedentes.
    2. O Tribunal de origem, no acórdão questionado, limitou-se a homologar ajuste firmado pelas partes. Nada se decidiu sobre a controvérsia. Confiram a ementa do ato:
    PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. FÓRMULA DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS, SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO NATAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. JUNTADA, NO CURSO DA LIDE, DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À SUA HOMOLOGAÇÃO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA HÁ QUASE 02 (DUAS) DÉCADAS. ATO ADMINISTRATIVO CONVALIDADO EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO. BOA-FÉ EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO TJRN E STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator